Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-12.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023287-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA LIMA ROCHA - CPF: 080.195.731-19 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR “
FRACIONAMENTO DE RECLAMAÇÕES
”. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 321929897 – reclamação nº 1031396-21.2025.8.11.0001 – 2° Juizado Especial de Rondonópolis
), que indeferiu a inicial, julgou extinto o feito, com litigância de má-fé.

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a possível relação jurídica entre as partes; - alegação de bloqueio/cancelamento/encerramento, unilateral, de conta corrente; - a pretensão indenizatória; - a sentença reconhecendo a ausência de “interesse de agir” em razão da existência de outras demandas ajuizadas em nome da Reclamante, em tese, sob o mesmo fundamento.

Visitando o sistema PJe, no CPF da parte Recorrente, tem-se, no que interessa, os seguintes procedimentos, quando da petição inicial respectiva, em relação aos fatos:

* 1023297-56.2025.8.11.0003 (
2º JEC Roo – sentença Ext SJM
)

JESSICA LIMA ROCHA x BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

2ª TR – Relª. Juíza Susana Guimarães - ED pendente de julgamento.

“...

O Requerente, mantinha conta corrente junto à instituição financeira ora requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade que pudesse justificar a adoção de medidas extremas por parte da Requerida.

Contudo, há pouco tempos atrás, de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a Requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente a conta corrente do Requerente, causando-lhe surpresa e profundo transtorno.

Fato é que o Requerente não consegue mais ter acesso à conta. ...”

* 1023287-12.2025.8.11.0003

(
2º JEC Roo – sentença Ext SJM
)

JESSICA LIMA ROCHA x NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1ª TR (
neste julgamento
)

“...

O Requerente, mantinha conta corrente junto à instituição financeira ora requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade que pudesse justificar a adoção de medidas extremas por parte da Requerida.

Contudo, há pouco tempos atrás, de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a Requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente a conta corrente do Requerente, causando-lhe surpresa e profundo transtorno.

Fato é que o Requerente não consegue mais ter acesso à conta. ...”

* 1023284-57.2025.8.11.0003

(
1º JEC Roo – sentença parcial procedência
)

JESSICA LIMA ROCHA X BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recurso Inominado ainda não distribuído na Turma Recursal

“...

O Requerente, mantinha conta corrente junto à instituição financeira ora requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade que pudesse justificar a adoção de medidas extremas por parte da Requerida.

Contudo, há pouco tempos atrás, de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a Requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente a conta corrente do Requerente, causando-lhe surpresa e profundo transtorno.

Fato é que o Requerente não consegue mais ter acesso à conta. ...”

* 1023280-20.2025.8.11.0003

(
2º JEC Roo – sentença Ext SJM
)

JESSICA LIMA ROCHA x BANCO C6 S.A.

2ª TR – rel. Juiz Edson Reis (
em julgamento
)

“...

O Requerente, mantinha conta corrente junto à instituição financeira ora requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade que pudesse justificar a adoção de medidas extremas por parte da Requerida.

Contudo, há pouco tempos atrás, de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a Requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente a conta corrente do Requerente, causando-lhe surpresa e profundo transtorno.

Fato é que o Requerente não consegue mais ter acesso à conta. ...”

- do controle previsto na Recomendação 159/2024-CNJ.

Conforme registrado nos autos de Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000, que deu origem à Recomendação n. 159/2024-CNJ, compete aos juízes a fiscalização da ocorrência de situações potencialmente danosas ao sistema judicial, com
indicação de providências necessárias, conforme
“ANEXO A: lista exemplificativa de condutas processuais

potencialmente

abusivas”

e

“ANEXO B:
lista exemplificativa de

medidas

judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva”
.

Já na consulta nº
0007079-20.2024.2.00.0000/CNJ, a
conclusão de
julgamento reafirma a necessidade de
interpretação sistêmica entre
a
legislação
vigente e os mecanismos de controle sugeridos na referida
Recomendação
“... (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ nº 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. ...”
.

- do fracionamento de demandas.

Conforme se vê da sentença, o fundamento para extinção da reclamação se dá em razão do afirmado “fracionamento de demandas”.

Embora o “fracionamento de demandas” também constitua forma de abuso, este se evidencia quando o objeto dos pedidos ofertados em reclamações separadas, decorrem de uma única relação jurídica, tendo as
mesmas partes e a mesma causa de pedir
(
ex:

contas de energia oriundas de uma mesma UC e contemporâneas, contestadas separadamente
).
Precedentes.
(
TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019
); (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1001276-17.2020.8.11.0018 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021
) e (
TJRS – 1ª TR – RI nº 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010
).

De outro lado, a demanda predatória/abusiva decorre do ajuizamento de múltiplas reclamações e de modo artificial (
ex: - utilização de documentos idênticos e/ou fabricados; - oriundos de captação predatória; etc...
). Precedentes. (
STJ – 4ª T - REsp n. 2.199.840 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/5/2025 - DJEN 15/5/2025
); (
STJ – 3ª T - PET no AREsp n. 2.735.675 – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 19/11/2024 - DJe 22/11/2024
); (
TJAL – 2ª CC – RApC nº 07030597720238020046/Palmeira dos Índios – rel. Desembargador Otávio Leão Praxedes – j. 28/2/2025 – DJe 28/2/2025
); (
TJPE - 1ª TCRC – RApC nº 00007203720228172300 – rel. Desembargador ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL – j. 2/10/2024
).

- da extinção do feito.

Reconhecida a não ocorrência de “divisão de reclamações”, imprescindível que a sentença informe, objetivamente, os fundamentos para o reconhecimento de eventual abuso do direito de demandar.

A questão de a petição inicial ser idêntica nas reclamações distintas, em relação aos fatos (
bloqueio/cancelamento/encerramento, unilateral, de conta corrente
), por si só, não revela, de plano, abuso do direito de demandar, afinal, as reclamações estão endereçadas a Instituições Financeiras, sendo recomendável aguardar-se a contestação para formação de convencimento pleno sobre a possível conduta e suas consequências.

Apenas como exemplo, nas petições iniciais das reclamações aqui indicadas, inexiste a juntada dos respectivos extratos bancários, a demonstrar a movimentação financeira contínua/duradoura, que poderão, eventualmente, vir na contestação, oportunizando ao juízo a verificação, de fato, das condições das respectivas contas (
existência de saldo; movimentação contínua e duradoura; justificativa para a suspensão/bloqueio/cancelamento; e, cumprimento das obrigações decorrentes, pela Instituição Financeira
).

No caso, ausente na decisão os dados que levariam ao reconhecimento de eventual
“demanda predatória/abusiva”
, tem-se que a prolação prematura da sentença de extinção do feito, antes mesmo da contestação, configura vício procedimental, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
).

Nesse sentido:

“Tema n. 1.198/STJ (RE nº
2.021.665/MS)
: Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova"

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
determinar o retorno da reclamação à origem, com regular processamento;
1.2)
após o trânsito em julgado, e pela Secretaria da Turma, seja encaminhada cópia desta decisão, para conhecimento, aos feitos: nº
1023297-56.2025.8.11.0003 (
2ª TR
)
; nº
1023284-57.2025.8.11.0003
(
ainda não recebido na Turma
); e, nº
1023280-20.2025.8.11.0003 (
2ª TR
)
.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025